Tribunal: TJBA
Processo: 8049535-67.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049535-67.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: DANIELLA GORDIANO CEDRAZ DE SOUZA

Advogado(s)
:
MARIANA DE SOUZA SILVA

AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO REGULAR DA MORA. DEPÓSITO INEFICAZ PARA PURGAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento interposto pela parte Ré contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, sob o fundamento de inadimplemento contratual. A Agravante sustenta a inexistência de mora, alegando pagamento de todas as parcelas, sendo algumas por meio de depósito judicial, além de vício na notificação extrajudicial. Requer a cassação da decisão que autorizou a busca e apreensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há três questões em discussão: (i) verificar se houve constituição válida da mora do devedor fiduciante; (ii) analisar se os depósitos realizados pela Agravante são hábeis a comprovar o adimplemento das parcelas vencidas; e (iii) determinar se houve erro na concessão da liminar de busca e apreensão com base nos elementos dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A constituição em mora do devedor fiduciante está comprovada mediante o envio de notificação extrajudicial com aviso de recebimento assinado, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, sendo desnecessária a assinatura do próprio destinatário, conforme fixado pelo STJ no Tema 1.132.

4 - A alegação de que a Agravada teria criado embaraços ao fornecimento de boletos não foi comprovada nos autos, sendo ônus da parte agravante apresentar prova mínima da suposta conduta obstrutiva.

5 - O pagamento das parcelas vencidas em maio e junho de 2025 não restou comprovado, tendo a Agravante apresentado documentos de recolhimento de DAJE, que não se prestam ao adimplemento contratual perante Instituição Financeira, por não se tratarem de depósito judicial válido.

6 - A mora do devedor está caracterizada pelo inadimplemento de parcelas pactuadas, sendo inaplicável a teoria do adimplemento substancial aos contratos com garantia de alienação fiduciária, conforme entendimento do STJ (REsp 1.418.593/MS).

7 - A liminar na ação de busca e apreensão exige apenas prova da mora, que restou comprovada nos autos, sendo incabível o argumento de ausência de parcelas em aberto.

8 - Não há que se falar em honorários recursais na espécie, pois ausente condenação em honorários na instância originária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 - Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1 - A constituição da mora em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária é válida com o envio de notificação extrajudicial ao endereço contratual, independentemente da assinatura do próprio devedor.

2 - O recolhimento de DAJE não constitui meio válido de pagamento de dívida contratual perante instituição financeira, tampouco supre a ausência de depósito judicial.

3 - A inadimplência de parcelas contratadas caracteriza mora suficiente para a concessão de liminar de busca e apreensão.

Dispositivos relevantes citados
:
Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, § 2º, e 3º, § 2º; Lei nº 13.043/2014; CPC/2015, art. 292, II.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Tema Repetitivo nº 1.132; STJ, REsp 1.418.593/MS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 14.10.2015; TJ-SP, Apelação Cível nº 1002885-86.2021.8.26.0372, Rel. Des. Neto Barbosa Ferreira, j. 12.07.2023; TJ-RO, Apelação Cível nº 7005897-39.2016.8.22.0001, Rel. Des. Rowilson Teixeira, j. 27.01.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8049535-67.2025.8.05.0000,
figurando como Agravante o
DANIELLA GORDIANO CEDRAZ DE SOUZA

e como Agravado
BANCO RCI BRASIL S.A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO,
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA